Tribunal: TJES
Processo: 5017377-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017377-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017377-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO
PACIENTE: MIRIAM OLIVEIRA LOVATE SILVA, ANTONIO ORLANDO LIMA DOS SANTOS, RICARDO LOPES CASTELANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO CONTRA IDOSO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5031994-16.2025.8.08.0024.

A prisão foi convertida a partir de flagrante, por suposta prática dos crimes de estelionato tentado contra idoso e de organização criminosa.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação da prisão preventiva, inépcia da denúncia, inexistência de estrutura organizada ou número mínimo de integrantes e desnecessidade da prisão à luz das circunstâncias pessoais dos pacientes.

Liminar indeferida; informações prestadas pela autoridade coatora; parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se há inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos relatos das vítimas e conteúdos apreendidos nos celulares dos pacientes.

7. As mensagens indicam planejamento e participação de ao menos quatro indivíduos, com divisão de tarefas e atuação reiterada, configurando indícios mínimos de organização criminosa, nos moldes do art. 1º da Lei nº 12.850/13.

8. A denúncia apresenta descrição clara dos fatos, com individualização das condutas e narrativa coerente, não havendo falar em inépcia (CPP, art. 41).

9. A ausência de prejuízo patrimonial não descaracteriza o crime tentado (CP, art. 14, II), sendo que a especial vulnerabilidade das vítimas reforça a gravidade da conduta (CP, art. 171, §4º).

10. A prisão preventiva está fundamentada na reiteração delitiva, sofisticação do modus operandi e risco à ordem pública (CPP, art. 312), não se mostrando substituível por medidas alternativas.

11. A jurisprudência rechaça o trancamento da ação penal quando há justa causa mínima para o prosseguimento, sendo inviável exame aprofundado da tipicidade em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A presença de indícios de atuação reiterada e coordenada, com divisão de tarefas e evidências de liderança, afasta a alegação de atipicidade da conduta e autoriza a manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública, sendo inviável o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando demonstrados justa causa e indícios de autoria.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 171, caput e §4º

Código de Processo Penal, art. 41; art. 312

Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/04/2023 (citada como parâmetro doutrinário no modelo, não constou do voto, portanto não incluída nesta ementa)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Miriam Oliveira Lovate Silva, Ricardo Lopes Castelani e Antônio Orlando Lima dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 5031994-16.2025.8.08.0024.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

Alega a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas e por não descrever elementos mínimos da configuração da organização criminosa, bem como argumenta que os fatos narrados não indicam a existência de associação estável e permanente, tampouco a presença de quatro integrantes ou estrutura hierárquica, nos termos exigidos pela Lei nº 12.850/13.

Afirma que os pacientes são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita, e que a prisão representa medida desproporcional, considerando que o crime imputado se encontra na forma tentada, sem geração de prejuízo patrimonial às vítimas.

Defende, ainda, que eventual irregularidade poderia ser esclarecida mediante simples oitiva das vítimas, sem necessidade de encarceramento.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, bem como o eventual trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, apresentou parecer opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017377-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO
PACIENTE: MIRIAM OLIVEIRA LOVATE SILVA, ANTONIO ORLANDO LIMA DOS SANTOS, RICARDO LOPES CASTELANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DO CARMO - RJ178178

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Miriam Oliveira Lovate Silva, Ricardo Lopes Castelani e Antônio Orlando Lima dos Santos, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória que, nos autos da Ação Penal nº 5031994-16.2025.8.08.0024, manteve a prisão preventiva dos pacientes, convertida a partir da prisão em flagrante por suposta prática dos crimes de estelionato tentado contra idoso (art. 171, caput, c/c art. 14, II, §4º, CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13).

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 15/08/2025, no interior da residência de uma vítima idosa, localizada no bairro Itararé, em Vitória/ES, durante suposta tentativa de aplicação do golpe conhecido como “Golpe da Cesta Básica”, que consistiria na simulação de entrega de benefícios sociais (cesta básica e vale-gás), com a obtenção fraudulenta de dados pessoais das vítimas, especialmente idosas, para posterior realização de empréstimos por meio da plataforma
GOV.BR
.

Após conversão das prisões em custódia preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos pacientes, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 171, caput, c/c art. 14, II, §4º, do Código Penal (estelionato tentado contra idoso) e art. 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa).

Sustenta a defesa, em síntese, que a custódia cautelar revela-se desprovida de fundamentação concreta, não se fazendo presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que os pacientes são primários, possuem residência fixa e não representam risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal, bem como alega, ainda, que a imputação de organização criminosa estaria dissociada dos requisitos legais, por ausência de número mínimo de integrantes e de estrutura hierarquizada ou divisão de tarefas estável, sendo a denúncia, nesse aspecto, tida por inepta.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Alternativamente, requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Examinando os autos, não vislumbro razão para acolher as teses defensivas.

Os elementos constantes do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante demonstram, em juízo de cognição sumária, que os pacientes foram flagrados durante a execução de uma tentativa de estelionato contra vítima idosa, mediante prática reiterada do chamado “golpe da cesta básica”.

Segundo consta, os pacientes se apresentavam como representantes de programa social do governo ou agentes de assistência social, colhiam os dados pessoais das vítimas, fotografavam seus documentos e rostos, e, de posse dessas informações, tentavam acessar suas contas no aplicativo
GOV.BR
para realizar empréstimos bancários.

A dinâmica fora relatada por duas vítimas distintas – Maria Mercedes Oliveira e Maria de Lourdes de Sousa –, ambas com mais de 60 anos de idade, sendo a última impedida de sofrer o prejuízo em razão da pronta intervenção da Polícia Civil.

A tese de ausência de justa causa não se sustenta diante da existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos não apenas da narrativa das vítimas, mas também dos conteúdos apreendidos nos celulares dos pacientes.

Foram obtidas conversas via aplicativo WhatsApp que indicam planejamento prévio, menção a possíveis novas vítimas e a figura de um quarto integrante, identificado como “Leão de Judá” ou “Bizu”, que repassaria dados e coordenaria as ações, inclusive com divisão de valores e organização de deslocamentos entre Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Tal conjunto probatório inicial revela não apenas a atuação coordenada, mas também a existência de estrutura mínima e repetição do
modus operandi
, indícios que afastam, neste momento processual, a alegação de conduta isolada ou episódica.

No tocante à tese de inépcia da denúncia, não se constata qualquer violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.

A peça acusatória descreve com precisão os fatos imputados, individualizando condutas e apontando as circunstâncias de tempo, modo e lugar da empreitada delitiva, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que os fatos não preencheriam os requisitos do tipo penal de organização criminosa exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal nesta sede constitui medida excepcional, apenas admissível quando evidente a atipicidade da conduta, o que não se verifica no caso dos autos.

A estrutura narrada na denúncia, ainda que carente de prova definitiva, encontra respaldo em elementos indiciários suficientes à continuidade da persecução penal.

O número mínimo de quatro pessoas, exigido pela Lei nº 12.850/13, resta ao menos indiciado pela atuação conjunta dos três pacientes e do referido “Leão de Judá”, cuja existência e papel de liderança são apontados em mensagens apreendidas nos aparelhos celulares, que incluem organização de abordagens e repasse de informações.

Também se extrai suposta divisão de tarefas: Ricardo permanecia no veículo em apoio logístico, enquanto Miriam e Orlando abordavam as vítimas, angariando sua confiança para coleta dos dados necessários à fraude.

Esses indícios atendem, em sede de cognição preliminar, à exigência legal de estrutura organizada e finalística voltada à prática de infrações penais de forma estável e reiterada, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.850/13.

Ressalte-se que o tipo penal de estelionato praticado contra idoso atrai a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal, conforme redação conferida pela Lei nº 13.228/2015.

A alegação defensiva de que não houve efetivo prejuízo não elide a gravidade da conduta, porquanto a tentativa é penalmente punível, e a vulnerabilidade das vítimas exige resposta penal proporcional à reprovabilidade do agir doloso e fraudulento.

A conduta narrada expõe diretamente pessoas idosas a risco de endividamento e apropriação indevida de seus dados sensíveis, revelando-se, em tese, lesiva ao patrimônio e à dignidade dessas vítimas.

Por fim, no que tange à prisão preventiva, verifica-se que sua manutenção foi devidamente fundamentada.

A decisão da autoridade coatora destaca a reiteração delitiva, a sofisticação do
modus operandi
e o risco concreto à ordem pública, elementos que justificam, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar como forma de preservar a paz social e prevenir novas infrações.

A primariedade e a residência fixa dos pacientes, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de neutralizar o risco de reiteração criminosa, notadamente diante da existência de vítimas ainda não identificadas e da demonstração de que a atividade delituosa possuía grau de organização superior ao da delinquência ocasional.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta, tampouco verificada a presença de constrangimento ilegal apto a ser reparado pela via do
habeas corpus
, impõe-se a denegação da ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.